Tribunal: TJDFT
Processo: 0714696-08.2022.8.07.0018
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-29
Data de publicação: 2023-12-14

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. ADMINISTRATIVO. MULTA AMBIENTAL. PRINCÍPIO DA NÃO SURPRESA. AUTO DE INFRAÇÃO AMBIENTAL. CRIAÇÃO DE ESPÉCIMES. FAUNA SILVESTRE. EXTINÇÃO. DESACORDO. AUTORIZAÇÃO. AUTORIDADE COMPETENTE. AUSÊNCIA. COMUNICAÇÃO. SUPOSTA FUGA. INCRIÇÃO. SISPASS. MULTA.
1. O art. 9o do CPC prescreve ao julgador o dever de consulta às partes acerca de questão a respeito da qual elas não puderam se manifestar, e, nos termos do art. 10 do CPC, o juiz não pode decidir, em grau algum de jurisdição, com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade de se manifestar, ainda que se trate de matéria sobre a qual deva decidir de ofício.
2. Os autos de infração têm natureza jurídica de ato administrativo e gozam do atributo da presunção de legitimidade. Presume-se que o ato está de acordo com o princípio da legalidade, bem como a sua veracidade, que diz respeito à certeza dos fatos consignados na motivação, somente podendo ser rechaçada caso haja prova capaz de ilidir tal presunção.
3. O IBAMA desenvolveu e institui o Sistema de Controle e Monitoramento de Atividade de Criação Amadora de Pássaros (SISPASS) com o objetivo de legalizar a criação de Passeriformes (pássaros silvestres), com vista a regularizar e monitorar a criação de animais em cativeiro.
4. O criador amadorista de pássaros não pode atuar à margem da lei, sob pena de perda da licença e multa ambiental.
5. Negou-se provimento ao recurso do autor. Deu-se provimento ao recurso do réu.